Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-88.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUADA. AVENÇA FIRMADA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Divergência sobre interpretação de cláusulas

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUADA. AVENÇA FIRMADA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Divergência sobre interpretação de cláusulas não é motivo ensejador de rescisão contratual.